Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-23.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), VOLMIR ELTON SCHEFFLER - CPF: 718.173.529-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE

- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — RECURSO DESPROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

2.

Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

3.

“
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo
” (
N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022).

4.

Inviável a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

5.

Hipótese dos autos que não preenche os requisitos necessários ao pedido postulado. Decisão agravada sem reparos.

6.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Volmir Elton Scheffler
em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, em ação de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência sob o n. 0003235-76.2019.8.11.0082, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, assevera que “
o processo administrativo nº 220576/2013 fora instaurado em 24/04/2013, referente ao auto de infração nº 113289”, contudo, “o suposto ato ilícito autuado se deu no ano de 2004, conforme (...) consta em imagem no banco de dados do sistema PRODES/INPE na data de 21/07/2004, e não nos anos de 2011 e 2012 conforme apuraram os agentes ambientais”. Logo, “resta claro e evidente, que estamos diante de um fato prescrito
”.

Argumenta que “
o Decreto 20910/32 regulamentava a época as infrações ambientais cometidas no âmbito estadual, ante a falta de legislação específica. Portanto, como o fato ocorreu no ano de 2004 a Administração Pública teria o prazo de 05 (cinco) anos, a partir de então para poder autuar o Agravante, logo, no ano de 2009 e não o fez”. Assim, “há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
”.

Defende que “
meros impulsos processuais ou atos protelatórios não podem ser considerados marcos interruptivos da prescrição, posto que não possuem condão de apurar a prática do ato, e sim, puramente uma manobra para burlar a prescrição no curso do processo
”.

Aduz que “
o risco da demora se mostra evidente, ao passo que, esta inserido em dívida ativa – CDA 2019930”.
Ademais,
“não consegue obter a CND – Certidão Negativa de Débitos, por conseguinte, não podendo emitir notas fiscais, sem contar ainda os transtornos causados pelo protesto a advir. Ficando assim impossibilitado de exercer sua atividade econômica, lhe causando graves prejuízos
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferida a tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

O relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 40207958).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 42948456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 46728960).

Em consulta aos autos de origem, foi determinada a intimação da parte autora para depositar o valor dos honorários periciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão:

“(...) No caso em exame, verifica-se que a parte requerente
não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido
, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN, não sendo suficiente a indicação de semoventes (fl. 13). Aliás, nesse sentido o E. TJMT tem decidido (Precedentes: AI 45223/2015. AI 45924/2015).

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
.

(...)

Os documentos que instruem a inicial
não indicam a probabilidade do direito invocado
a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

No caso,
a parte autora sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal do processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental
.

(...)

Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 220.576/2013 (CD-R, fl. 64), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 02.05.2013, verifica-se à fl. 02 que o Auto de Infração n. 113.289 foi lavrado em 24.04.2013, em razão da constatação de desmate a corte raso 167 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme laudo de inspeção n. 167.352, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 24.04.2013, com imposição da penalidade de multa.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 220.576/2013
, como: juntada do comprovante do aviso de recebimento, datado de 07.05.2013 (fl. 10); despacho de encaminhamento, datado de 02.05.2013 (fl. 11); despacho de encaminhamento, datado de 20.05.2013 (fl. 12); despacho, datado de 18.04.2016 (fl. 26); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 16.05.2016 (fl. 27); nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 22.11.2017 (fl. 29); despacho de encaminhamento, datado de 02.02.2018 (fl. 30).

Decisão Administrativa n. 386/SPA/SEMA/2018, datada de 22.02.2018 (fls. 38/39), que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 131.403, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 23.02.2018 (fl. 39v), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 220.576/2013 foi finalizado – 23.02.2018 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Com efeito, considerando os marcos interruptivos, a saber: a data entre a notificação do autuado, realizada via carga registrada com aviso de recebimento – 07.05.2013 (fl. 10) – e a data em que o Processo Administrativo n. 139.492/2007 foi finalizado – 23.02.2018 (fl. 39v) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista que não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que afasta a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Do mesmo modo, a parte requerente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a área autuada teria sido desmatada nos idos dos anos de 2004, enquanto o Auto de Infração n. 113.289 somente foi lavrado em 24.04.2013
, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a ocorrência da infração administrativa.

A despeito do documento que ampara a sua alegação – laudo técnico – acostado às fls. 42/59, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, de cognição sumária, a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, pois insuficientes a ensejar o acolhimento de sua pretensão que visa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Por outro lado, pelo que se vê dos relatos contidos na peça inicial, nota-se que a parte requerente foi cientificada da lavratura do auto de infração, tendo apresentado defesa e recurso administrativo. Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, vê-se que foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório no âmbito do processo administrativo, garantia fundamental contida no inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República
, havendo, portanto, necessidade de se aguardar a instrução do feito para melhor análise dos argumentos constantes na inicial, em especial no que diz respeito ao período da ocorrência da infração administrativa, tendo em vista que o Relatório Técnico n. 035/DUD-JUARA/SEMA/2013 aponta que a vistoria in loco realizada na propriedade rural “Fazenda Chaparral” objetivou constatar “desmatamento apontado em imagem de satélite de uma área dessa propriedade, ocorrido entre o mês de agosto do ano de 2011 e agosto de 2012, meses em que as imagens de satélite usadas foram registradas”.

Melhor sorte também não assiste ao requerente argumentar que não deveria ser autuado, em virtude da adesão ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural – MT LEGAL.

É certo também que o referido Decreto Estadual 2.238/2009 destina-se somente àqueles que de alguma forma promoveram o desmate ilegal até dezembro de 2007 e, concomitantemente, não foram autuados, não regularizaram o passivo ambiental e não possuem licença ambiental única, o que não parece ser o caso em análise, na medida em que a parte autora não apresentou nenhum TAC firmado, tampouco comprovou a recuperação/compensação da área degradada. Ademais, os atos administrativos impugnados apontam que o desmatamento objeto da autuação não ocorreu até dezembro de 2007, conforme argumentado o requerente, de modo que os benefícios por ele sustentados não se aplicariam.

Assim, restando caracterizado por meio da documentação apresentada que foram observados os requisitos acima expostos, torna-se inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 151, inciso V, do CTN.

Pelo exposto, indefiro a liminar requerida. (...)”. (Id. 32380498 – fls. 17/27).

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo a quo.

A decisão agravada consiste no indeferimento da tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, constituído por meio do Auto de Infração nº 113289 (Processo Administrativo nº 220576/2013), no valor de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

O auto de infração, lavrado em 24/04/2013, traz a seguinte descrição
“destruir com uso de fogo 167 há de vegetação nativa sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção nº 167352
”, e pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por Decisão Administrativa nº 386/SPA/SEMA/2018.

O fundamento do pedido de tutela de urgência é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto nº 20.910/32, arguindo que o fato ocorreu no ano de 2004 e apenas em 2013 instaurou-se o processo administrativo de apuração.

A alegada prescrição também decorreria da previsão do artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Primeiramente, o
Decreto Estadual n. 1.986/2013 é inaplicável naquele momento, diante das datas apresentadas (conduta e autuação) anteriores à norma. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008, porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescrição intercorrente.
Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União
.

2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

3. O processo administrativo foi iniciado em 2008 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5.
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo
.

6. Se a ação de base foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

7. Recurso Provido.

(N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já delineou nesse sentido:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de
não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia
. (...). (Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.
3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido. (
REsp

1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN

BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

Inclusive, quando da análise da tutela recursal, o i. relator, Des. Luiz Carlos da Costa, bem consigou:

“(...)

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

(...)”

Em suma, o Decreto Estadual, que passou a dispor sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, possui natureza processual e, nessa condição, não retroage a fato ocorrido antes da sua vigência em decorrência do princípio do
tempus regit actum
.

Relativo ao capítulo da prescrição intercorrente deve ser acrescido que, consoante a decisão interlocutória, houve instrução processual, prolação de despachos administrativos de instrução, não havendo,
a priori
, paralisação do processo administrativo por mais de três (3) anos
. Nesse caso, como transcrita na decisão, a cronologia dos atos administrativos não oferece substrato, nessa fase de cognição sumária, para acolhimento do pedido.

A simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, por si só, não é autorizativo para a sua suspensão. Demais disso, a existência de ação anulatória não é causa suspensiva da exigibilidade de crédito tributário, sendo incabível a suspensão do débito sem a presença dos requisitos insculpidos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Na hipótese em exame, não há
fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco depósito do montante integral do débito aqui discutido, requisitos constantes no mencionado artigo 151. Com efeito, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade/legitimidade, a sua suspensão, fora das condições autorizativas descritas, exige flagrante ilegalidade, o que não se extrai nesse momento.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e Provido.

(N.U 1007218-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DE CDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE -– RECURSO PROVIDO.

1- Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

2- Todavia, nesse juízo de cognição sumária, não é possível afastar a responsabilidade da Agravante pela multa em questão, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para comprovar que o desmatamento ocorreu na área objeto do auto de infração que se pretende anular, o que afasta a probabilidade do seu direito e, consequentemente, a pretensão da sustação do protesto.

(N.U 1000584-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam,
prima facie
, em cognição não-exauriente, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022